Tribunal: TJDFT
Processo: 0751235-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751235-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Reclamação ajuizada por JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra julgamento perpetrado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no bojo do Cumprimento de Sentença, Feito no 0702571-30.2016.8.07.0014, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto e, por conseguinte, manteve a decisão por meio da qual foi rejeitado o pedido de liberação da penhora do valor de R$ 142,10 (cento e quarenta e dois reais e dez centavos), mesmo após a notícia de que a Reclamante está recuperação judicial. Sustenta a Reclamante que “o v. Acordão atacado traz entendimento dicotômico em relação à interpretação consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos no AgInt nos EDcl no CC 165.415/SP e AgInt no CC 166.811/MA” (Doc. Num. 21889639 - Pág. 3). Afirma que houve violação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que somente o Juízo Universal é competente para dispor acerca da expropriação de bens da empresa em recuperação judicial. Destaca que “No dia 19/08/2020, o D. Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro – Juízo Recuperacional -, acolhendo pedido formulado pelas Recuperandas, determinou a liberação das constrições/indisponibilidades dos imóveis, bem como dos valores penhorados das recuperandas, inclusive aquele penhorado nos autos originários, no valor de R$ 144,93” (Doc. Num. 21889639 - Pág. 6). Alega que “Mesmo credores trabalhistas, merecedores de especial proteção legal, não podem levantar valores depositados nas ações trabalhistas após o início da recuperação judicial, como já reiteradamente decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça” (Doc. Num. 21889639 - Pág. 6 – grifos no original). Requer, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário (Cumprimento de Sentença no 0700968-85.2020.8.07.9000). Por fim, propugna o processamento da Reclamação e, ao final, que ela seja julgada procedente para reformar o acórdão impugnado, determinando-se, assim, a desconstituição da penhora e a devolução dos valores à ora Reclamante. Custas recolhidas (Doc. Num. 21889645 e 21889646). Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 21889640 a 21889644. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Compulsando os autos, constata-se que a petição inicial da presente Reclamação deve ser indeferida, uma vez que não preenche os requisitos específicos constantes do Código de Processo Civil, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016. Com efeito, acerca das hipóteses de cabimento da Reclamação, convém destacar que o artigo 988 do Código de Processo Civil assim estabelece, expressamente: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 03, de 07 de abril de 2016, regulamentou, em síntese, a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo as hipóteses de cabimento de Reclamação em tais casos, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação” (grifei) Por fim, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” (grifei) Dessa forma, constata-se que somente são cabíveis Reclamações ajuizadas contra acórdãos proferidos por Turmas Recursais de Juizados Especiais quando houve divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, bem como em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciado das Súmulas do STJ, o que não é o caso dos autos. Com efeito, os acórdãos mencionados pela Reclamante em sua petição inicial (AgInt nos EDcl no CC 165.415/SP e AgInt no CC 166.811/MA) não são hábeis a preencher o referido requisito, uma vez que nenhum deles se refere a julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. Dessa forma, forçoso concluir que os acórdãos do Superior de Justiça em questão nem sequer possuem caráter vinculante, motivo pelo qual não podem ser utilizados para justificar o ajuizamento da presente Reclamação, pois o mero entendimento em sentido contrário ao decidido nos casos mencionados pela Reclamante não é capaz de, por si só, caracterizar a divergência jurisprudencial prevista no art. 988 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, a petição inicial deve ser indeferida de plano, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 198, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Custas, se houver, pela Reclamante. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador